Tribunal: TJDFT
Processo: 0028462-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028462-36.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: CESAR PINTO DE LIMA JUNIOR, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. MÉRITO. CDC. INCIDÊNCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. EXIGÊNCIA DE QUE A INVALIDEZ SEJA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL AFASTADA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Entender que o Autor é carecedor da ação por falta de prévio requerimento administrativo para receber valor relativo ao pagamento de seguro de vida em grupo configuraria ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme reiteradamente vem decidindo este eg. TJDFT em casos semelhantes (Acórdão n.957212, 20150111078116APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 05/08/2016. Pág.: 56-65). 2. A Ata de Inspeção de Saúde, na qual constatou expressamente a incapacidade do Requerente indicando inclusive o dispositivo legal (inciso VI do art. 108 da Lei 6.880/80) é suficiente para a constatação do fato gerador do seguro. Referida Ata é assinada por um médico do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, tratando-se de um ato administrativo e, como ato administrativo, possui a presunção de veracidade e de legalidade, não havendo elemento para se afastar a presunção de que goza esse ato. 3. O contrato de seguro de vida em grupo para militar encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990. 4. A interpretação do instrumento contratual e da apólice deve ser a mais benéfica à parte hipossuficiente, no caso, ao segurado, em obediência ao que dispõem os artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código Consumerista. 5. Sob esse prisma, a interpretação dada pela seguradora, no sentido de exigir que, para receber o prêmio, se deve comprovar a invalidez permanente não só pra a atividade militar deve ser afastada, uma vez que coloca o consumidor em extrema desvantagem, representando verdadeira violação aos princípios da equidade e boa-fé, sobretudo porque esvazia o verdadeiro objetivo da contratação, qual seja, acobertar os riscos de uma atividade laboral específica, no caso o serviço militar. 6. Comprovada, mediante a Ata de Inspeção de Saúde junto ao Ministério da Defesa, a incapacidade definitiva do Autor para o serviço militar no Exército, impõe-se a cobertura securitária prevista, ainda que o segurado não seja considerado inválido para os demais atos da vida civil, pois a incapacidade deve ser aferida em relação às suas atividades profissionais habituais, dado que o contrato de seguro de vida em grupo firmou-se com lastro em atividade laboral específica, no caso, a atividade militar. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos: a) artigos 355, inciso I, 369, 373, inciso I, todos do código de Processo Civil, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de realização de prova pericial médica; b) artigos 757, 759, e 760, todos do Código Civil, sustentando que a doença de que foi vítima a parte segurada, embora tenha lhe causado invalidez laboral, não se enquadra na hipótese da cobertura securitária contratada. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses acima discorridas colacionando julgados da Corte Superior. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente em honorários de sucumbência recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 355, inciso I, 369, 373, inciso I, todos do código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É conferida ao órgão julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1525997/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece seguir o recurso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 757, 759, e 760, todos do Código Civil, bem como quanto ao suposto dissídio jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora assentou: Da mesma forma, é de se afastar a alegação da Recorrente de que não restou comprovada a incapacidade que acomete o Autor. Isto porque na Ata de Inspeção de Saúde, concluiu-se ser o Requerente incapaz definitivamente para o serviço militar, de forma que faz ele jus à indenização. Assim, havendo nos autos a consignação na Ata de Inspeção de Saúde da incapacidade definitiva para a atividade militar, revela-se injustificada a recusa da seguradora em lhe pagar a indenização prevista no contrato de seguro. Quanto ao enquadramento da incapacidade permanente para fins de adequação do valor da cobertura securitária, como doença ou acidente, mister ressaltar que a Lei 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, elenca no artigo 108 as hipóteses em razão das quais pode sobrevir a incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas. Confira-se: Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de: I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; III - acidente em serviço; IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço; V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço. § 1o Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação. § 2o Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada Força Singular. Conforme revelam os autos, a lesão do Autor que gerou a sua incapacidade está fundamentada no inciso VI do art. 108 da Lei 6.880/80, (ID 1902601), qual seja, doença consistente em transtorno bipolar. Neste ponto, segundo informação da própria Recorrente, no caso de invalidez permanente por doença (DI 1902614) é devido o valor de R$ 133.929,39 (cento e trinta e três mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), não havendo que se falar em cláusula limitativa do seguro ou mesmo aplicação de tabela que não contemple o pagamento da quantia tal qual definida no certificado de seguro. Muito embora o contrato tenha previsão de que o valor pode ser proporcional ao grau de incapacidade, observa-se que na Ata de Inspeção de Saúde realizada junto ao Ministério da Defesa restou consignado que a incapacidade do Autor é permanente para o serviço do Exército, o que justifica o pagamento no valor máximo previsto no contrato, na medida em que o Requerente está impossibilitado de exercer a profissão que lhe era habitual e para a qual o contrato em questão tem por objetivo principal (ID 1411594). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência descabida a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023